Tribunal: TJDFT
Processo: 0713147-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 1.016, IV DO CPC. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL E DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO. IMÓVEL. AUTONOMIA DA VONTADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA E EXCEPCIONAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 300 CPC. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. De acordo com o princípio da instrumentalidade das formas, quando o ato processual alcançar sua finalidade, embora tenha sido praticado de maneira diversa, e não implicar prejuízo para a outra parte, ele deve ser considerado válido, eficaz e efetivo. Precedentes.
2. Como, à época da interposição do agravo, as informações exigidas pelo art. 1.016, IV do CPC não estavam disponíveis e ausente prova de prejuízo o agravo de instrumento pode ser conhecido.
3. O art. 300 do Código de Processo Civil elenca como requisitos necessários à concessão da tutela de urgência tanto a demonstração de probabilidade do direito quanto a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. É imprescindível que ocorra a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
5. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos, nos termos da Lei no 13.874/2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Os princípios contidos nessa lei são atemporais.
6. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.
7. A ausência de elementos probatórios suficientes para corroborar os fatos apresentados pelos agravantes afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.